Tribunal: TJMT
Processo: 1036755-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036755-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (VÍTIMA), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (VÍTIMA), EDUARDO ADEMIR MARMITT - CPF: 020.521.421-50 (VÍTIMA), ELIANA AVILA ANTUNES LEMES - CPF: 021.153.989-98 (VÍTIMA), ELIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 909.742.551-49 (VÍTIMA), IOHANA HOFF ARAGAO - CPF: 043.321.361-28 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (VÍTIMA), JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN - CPF: 021.982.981-04 (VÍTIMA), LISSYA LAYSE DINIZ SIQUEIRA - CPF: 056.524.911-83 (VÍTIMA), LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 955.871.011-34 (VÍTIMA), MARCELA CAMARGOS VASCONCELOS - CPF: 002.759.791-13 (VÍTIMA), NADIA FATIMA CANFILD - CPF: 906.431.941-34 (VÍTIMA), RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (VÍTIMA), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (VÍTIMA), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (VÍTIMA), WILLIE PETTERSON RUBBO - CPF: 006.004.919-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1036755-86.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a existência de manifesta ilegalidade na manutenção do regime fechado, considerando a necessidade de detração do período de prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em observância ao art. 33, §2º, 'a', do CP, tendo em vista a pena aplicada, superior a 8 anos.

4. A detração do tempo de segregação preventiva, ainda que considerada, não alteraria o regime inicial, conforme jurisprudência do STJ.

5. Não se verifica ausência de fundamentação ou ilegalidade manifesta na decisão que fixou o regime fechado, tampouco na manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “A fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis e em consonância com a pena aplicada, não caracteriza ilegalidade manifesta, ainda que considerado o período de detração penal, quando tal desconto não alteraria o regime estabelecido.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º, 'a'; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, I; CP, art. 180, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.097.613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28/2/2024
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1036755-86.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, com envolvimento de adolescente, e receptação qualificada – art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 180, §1º, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública argumenta que a fundamentação utilizada pelo juiz da causa ao negar o regime semiaberto, mesmo considerando a detração do tempo de segregação provisória, revela-se inidônea, visto que,
“apesar de ter sido considerada desfavorável uma circunstância judicial, o paciente é primário e já alcançou o direito de progredir de regime diante a detração penal, mostrando-se a cautelar de prisão preventiva incompatível com o tempo de prisão fixado na sentença”
.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para substituir
“a prisão por medidas cautelares diversas, mediante expedição de alvará de soltura”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1036755-86.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi condenado [juntamente com mais 7 corréus] à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, sem a possibilidade de recorrer em liberdade, nestes termos:

“(...) Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE condenado, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, assim como 27 (vinte e sete) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 09/2022, e que pela detração a pena final enquadrar-se-á entre o patamar de 04 (quatro) a 08 (oito) anos (cujo cálculo exato será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, vez que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais do delito de organização criminosa
. (...)

NEGO aos réus GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE, VALTEMIR GABRIEL PACHECO, DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA e WEBSTER VENANCIO CAMPOS o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...) Volvendo os olhos para o caso concreto, trata-se de organização criminosa especializada em roubo e furto de veículos destinados, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Destaque-se que o grupo age com extrema ousadia, inclusive furtando veículos do interior de condomínios fechados, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, sendo certo, portanto, a periculosidade dos agentes e o abalo à ordem pública.”

Não obstante os argumentos sustentados pela Defensoria Pública, não identifico a manifesta ilegalidade na manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena do paciente.

Isso porque, conforme apontado pelo juiz da causa, ainda que se descontasse o período de prisão cautelar, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificaria a conservação do regime fechado, o qual, aliás, foi estabelecido de acordo com a pena fixada [acima de 8 anos], nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Consoante entendimento do STJ,
“não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu”
(STJ, AgRg no REsp n] 2.097.613/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28/2/2024).

Anoto que, em consulta ao executivo de pena do paciente [nº 2004150-41.2024.8.11.0042, SEEU], constata-se que ele alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 28.3.2025.

De mais a mais, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1008735-22.2023.8.11.0000, da minha relatoria, nestes termos:

“Em que pese as razões expedidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em estruturada organização criminosa – segmentada em células – especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis [provenientes dos delitos patrimoniais], receptação qualificada, estelionato [fraude eletrônica], falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo.

O paciente ALESSANDRO estaria supostamente vinculado à célula responsável pelos desmanches ilegais dos automóveis, com atuação direta na desmontagem e na adulteração das placas dos carros, preparando-os para futuras vendas no mercado clandestino, tanto é que foi “preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX-1080, objeto de furto ocorrido no dia 17/04/2022” [denúncia]. (...).

Anoto que tais comportamentos criminosos causam enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Nesse contexto, as circunstâncias de os pacientes serem [em tese] integrantes de estruturada organização criminosa, detendo cada um deles funções bem delineadas, evidenciadas estão a periculosidade e a gravidade concreta das condutas, autorizando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 779.902/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20/4/2023).

Nesse contexto, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.”

Nesse contexto, não se identifica a manifesta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do paciente na sentença.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025